Tribunal: CARF
Processo: 19613.734399/2023-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.734399/2023-41
ACÓRDÃO
2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS MEZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. RESGATE DE VGBL. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O VGBL tem natureza jurídica de seguro e não de previdência
complementar, portanto não se subsume à regra de isenção do IR pelo
acometimento de moléstia grave prevista na legislação de regência (art. 6o,
XIV da Lei no 7.713/88).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha, que dava provimento e manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
Sala de Sessões, em 14 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão no 106-047.762, que manteve a
exigência de IRPF relativamente ao ano calendário de 2021, exercício 2022, no valor de R$
79.941,56, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022 RENDIMENTOS DE VGBL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
rendimentos decorrentes de VGBL, mesmo que o beneficiário seja portador de
moléstia grave
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do ano calendário de 2021, que apurou uma omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 730.810,61, recebidos do Bradesco Vida e Previdência S/A, com
base na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora.
Cientificada da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs em recurso
voluntário, no qual alega em síntese: isenção fiscal decorrente de doença grave – “carcinoma
basocelular nodular pigmentado (neoplasia cutânea maligna)”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
3
A controvérsia dos autos cinge-se à aplicabilidade da isenção do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos recebidos de VGBL por portador de moléstia grave,
especificamente neoplasia maligna, no ano-calendário de 2021, exercício 2022.
O recorrente comprovou, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial (atendendo a Súmula CARF no 63) e atestado médico complementar (fls. 52/53), ser
portador de carcinoma basocelular nodular pigmentado (neoplasia cutânea maligna), enfermidade
contraída em 2019, ou seja, antes do período objeto do lançamento.
Ressalta-se ainda que o recorrente comprovou sua condição de aposentado,
incluindo os valores recebidos do INSS na sua DIRPF.
A questão jurídica central é determinar se os rendimentos provenientes de VGBL
estão abrangidos pela isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, que estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Para a correta aplicação da norma isencional, é indispensável determinar a natureza
jurídica do VGBL. Neste ponto, o ordenamento jurídico brasileiro é claro ao caracterizar o VGBL
como seguro de vida, e não como plano de previdência complementar.
A Resolução CNSP no 348/2017 categoriza expressamente o VGBL como modalidade
de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência. No mesmo sentido, o art. 63 da Medida
Provisória no 2.158/2001 regulamenta a tributação dos valores recebidos em decorrência de
cobertura por sobrevivência em apólices de seguros de vida, referindo-se implicitamente ao VGBL:
Art. 63. Na determinação da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre
valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência em apólices de
seguros de vida, poderão ser deduzidos os valores dos respectivos prêmios pagos,
observada a legislação aplicável à matéria, em especial quanto à sujeição do
referido rendimento às alíquotas previstas na tabela progressiva mensal e à
declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, bem assim a
indedutibilidade do prêmio pago.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2002, os rendimentos auferidos no resgate de
valores acumulados em provisões técnicas referentes a coberturas por
sobrevivência de seguros de vida serão tributados de acordo com as alíquotas
previstas na tabela progressiva mensal e incluídos na declaração de ajuste do
beneficiário.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
4
Reforçando essa caracterização, o art. 3o da Lei n° 11.053/2004 é inequívoco ao
classificar o VGBL como seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
estabelecendo tratamento tributário específico e distinto dos planos de previdência:
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o
desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado
sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
A redação do inciso II evidencia que o legislador considera o VGBL como seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, e não como plano de previdência
complementar. Esta distinção é fundamental para a aplicação correta da isenção prevista no art.
6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
Não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que o VGBL teria natureza
previdenciária (vide AREsp n. 2.373.615/GO, REsp n. 1.583.638/SC, AgInt no REsp n. 2.141.281/PE).
Entretanto, o STJ não se manifestou sob o rito dos recursos repetitivos.
Ressalta-se que na nota SEI no 4/2023/PGFN-MF, publicada em 17/10/2023, a PGFN
esclareceu que a controvérsia relativa a isenção do IRPF para os portadores de moléstia grave
sobre os valores resgatados a título de VGBL não foi incluída na lista de dispensa de recorrer.
Nesse contexto, é vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos termos do art.
98 do RICARF. Além disso, conforme a Súmula CARF no 2: "o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Portanto, considerando que a legislação categoriza o VGBL como seguro de vida, e
não como previdência complementar, e que a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88
abrange expressamente apenas os proventos de aposentadoria, o CARF somente poderá afastar a
aplicação da norma tributária quando houver decisão proferida em recurso repetitivo ou
repercussão geral ou o expresso reconhecimento da PGFN.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
5
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Wesley Rocha
Após refletir acerca do tema, e analisando os precedentes judiciais e
administrativos e suas respectivas fundamentações, este Conselheiro, divirjo do qualificado voto
do Relator, e o faço por duas razões: i) o auto de infração decorre de apenas falta de comprovação
acerca da aposentadoria do Recorrente; ii) pacificação do tema no âmbito do Poder Judiciário,
bem como viabilidade interpretativa de isenção acerca tema.
DAS RAZÕES DE AUTUAÇÃO FISCAL
Inicialmente, este Conselheiro entende que ao presente caso, que faltou maiores
clarezas na presente autuação, acerca da incidência ou não da exigência e IR ao plano VGBL.
Isso porque, conforme se verifica do da DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL da fl. 26, a autoridade fiscal indica as motivações da Notificação de
Lançamento Fiscal:
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista, Reformado ou em Reserva Remunerada,
ou ainda, não comprovação da retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte
sobre Rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se a compensação indevida do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em decorrência de
proventos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada por
moléstia grave, ou aposentadoria, reforma ou reserva remunerada por acidente
em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 109.621,59, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista, reformado ou em reserva
remunerada, nos termos da legislação em vigor, ou não comprovou a efetiva
retenção do Imposto sobre a Renda sobre rendimentos isentos e/ou não
tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
Nota-se que não há de forma expressa a acusação de valores que deveriam sofrer a
retenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Somente na fl. 25 é que fica expressamente descrito
que os valores não deveriam ser considerados isentos, pela fiscalização.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
6
Entretanto, não fica claro, ao menos a esse Conselheiro, que a exigência recaía
exatamente sobre verba que não teria natureza isentiva (VGBL), já que na citada folha, não consta
a descrição dos fatos, mas está inserido ao enquadramento legal, onde a fiscalização coloca por
expresso qual é código que deveria ter sido ocorrido o recolhimento, inserindo ainda em letras
menores que a letra descrita nas descrições de fatos, conforme se verifica do texto assim
transcrito:
“Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Rendimentos no código 6891: Cobertura por sobrevivência em seguro de vida
(VGBL). Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste
anual, os rendimentos decorrentes de Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL),
mesmo na hipótese de o beneficiário ser portador de moléstia grave”.
No entender deste Conselheiro, ainda que tenha sido citado que os valores
deveriam ser recolhidos diante da falta de natureza isentiva da verba, o que ficou por demais claro
é que o Contribuinte deixou de apresentar as comprovações devidas quanto à moléstia grave,
requisito cumulativo para a concessão do benefício.
E ainda que se alegue excesso de formalismo da presente análise ao presente caso,
entendo que a acusação fiscal e seus respectivos elementos devem ser claros para possibilitar que
o Contribuinte apresente sua defesa de forma integral e com os devidos esclarecimentos, a fim de
evitar dúvidas, incertezas ou confusão quanto ao que está sendo alegado pela fiscalização.
Portanto, entendo que a autuação deveria ter precedido de maior clareza na sua
respectiva acusação, ainda que ao presente caso o contribuinte tenha tido sucesso na defesa,
apresentando suas considerações acerca do tema isentivo da verba resgatada.
Pois bem, superada o entendimento da pouca clareza na descrição dos fatos,
apresento as considerações acerca da não incidência do IR nos planos de VGBL.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IR AOS PLANOS DE VGBL
Como bem citado pelo Relator, diante de interpretação sistemática de todo
arcabouço normativo e jurisprudencial citado em seu voto, o tema foi objeto de um longo debate
entre Contribuintes e Fazenda Nacional na esfera administrativa e judicial, mas que, ao final e dos
diversos procedentes judiciais citados e pesquisados, teve ampla repercussão sobre decisões
favoráveis ao Contribuinte perante os Tribunais Superiores.
O cerne do debate girou acerca da natureza jurídica dos planos de PGBL E VGBL,
tendo em vista as consequências tributárias acerca do tema.
Porém, no caso dos respectivos planos STF, em decisão recente de 13/12/2024,
entendeu no Tema no 1.214 de Repercussão Geral, que o PGBL e VGBL são modalidades de
previdência privada que visam ajudar as pessoas a planejarem o futuro financeiro e garantir uma
renda extra na aposentadoria, afastando a incidência da incidência do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação (ITCMD).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
7
Nesse sentido, nos últimos anos, o STJ tem se posicionado de igual forma,
considerando a natureza securitária da verba, segundo dispositivo do art. 794 do Código Civil1:
AgInt no AgInt no AREsp 1755009/RS, AgInt no AgInt no AREsp 1766626/RS, REsp 1961488/RS,
REsp 1963482/RS, AgInt nos EDcl no AREsp 947006/SP.
Por outro lado, não seria crível ou razoável manter as demais decisões para
exigência do IR em razão da natureza jurídica da verba sobre o PGBL. Em adequação, diversos
precedentes deste Tribunal Administrativo são nesse sentido, a exemplo dos Acórdãos de
Julgamento n.o 2001-002.141, de 19/03/2020 e 2003-006.465 de 28/02/2024.
Já O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) possui natureza jurídica de seguro
pessoal, bem como, já por longo tempo, tem tido entendimento de natureza multifacetada,
podendo ser considerado um seguro previdenciário adicional, um investimento ou uma aplicação
financeira, e justamente por isso não é considerado herança, o que também não incide o ITCMD,
onde o STJ tem firmado posição consolidade acerca desse entendimento, conforme se verifica do
REsp 2004210 / SP, julgado em 07/03/2023:
RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE
ABERTA. NATUREZA
JURÍDICA MULTIFACETADA.
SEGURO
PREVIDENCIÁRIO.
REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA.
1.
Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por
seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo,
têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de
capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade,
deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates
antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro
previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação
financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
2.
A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a
regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de
determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao
longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência
pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira
Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as
contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de
depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em
casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento,
equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n.
1.726.577/SP).

1 Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às
dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
8
4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento,
os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no
inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes
da conversão em renda e pensionamento do titular.
5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de
valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a
excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento.
6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.
A fim de buscar a regularização do respectivo plano privado, que possui ao menos
25 anos de existência no ordenamento jurídico brasileiro, recorre-se às normas do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP).
No dia 20 de fevereiro de 2024, o Conselho Nacional de Seguros Privados (“CNSP”)
publicou dois novos normativos: a Resolução CNSP n.o 463 (“Resolução 463”), de 19 de fevereiro
de 2024 e a Resolução CNSP n.o 464, de 19 de fevereiro de 2024 (“Resolução 464”) (em conjunto
“Resoluções”), que tratam sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da
cobertura por sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar aberta e de seguro
de pessoas, respectivamente.
Aprofundando no tema, verifica-se que o próprio Governo Federal indica, e o setor
público acolhe, que a natureza jurídica do VGBL decorre do incentivo à formação de poupança
previdenciária, conforme trecho transcrito in verbis:
“(...) No caso da Resolução CNSP no 464/2024, que trata do VGBL, o normativo,
que tem vigência imediata, inclui, ainda, dispositivos que têm por objetivo manter
a higidez do segmento, preservando a sua natureza tipicamente de incentivo à Em
processo de debate amplo e transparente com a sociedade civil e com
participantes do setor, as normas passaram por consulta pública e trazem avanços
e aperfeiçoamentos relevantes para o desenvolvimento do mercado de
previdência complementar aberta e seguro de pessoas, que atualmente conta
com o montante de cerca de R$ 1,4 trilhão de reais de poupança.
Para o Superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, trata-se de um
redesenho do mercado de previdência complementar e seguro de pessoas que
deve impulsioná-lo para um desempenho ainda melhor: “são normas que
fomentam a concorrência e dão maior poder de decisão para o consumidor ao
longo do tempo.” Octaviani ressalta, ainda, que as normas trazem mais qualidade
de informação: “o consumidor passa a ter a riqueza informacional do que de fato
está contratando, além de possuir maior poder sobre suas decisões econômicas,
com diversas opções de escolhas ao longo do tempo (in https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de- conteudos/noticias/2024/fevereiro/novas-normas-de-pgbl-e-vgbl-tornam-
produtos-mais-modernos ).”
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.099 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734399/2023-41
9
Com isso, é possível verificar que após diversas decisões tendo incertezas e algumas
inseguranças acerca dos planos descritos, a Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”)
promoveu as Consultas Públicas n.os 24/2022 e 26/2022 perante os Conselho Nacional de Seguros
Privados (“CNSP”), o que gerou as respectivas Resoluções de 463 e 464 de 2024.
Verifica-se que nesse sentido, e seguindo as conclusões do próprio Governo
Federal, tem-se definições publicadas em sites oficiais de órgãos públicos:
“(...) Com a nova regra, um segurado não poderá manter mais que 5 milhões de
reais em um plano VGBL quando ele e seus familiares detiverem mais que 75%
das cotas do fundo de investimento atrelado ao plano.
Tal alteração teve por objetivo evitar o desvirtuamento dos produtos VGBL que,
sem tal restrição, poderiam ser utilizados como forma de violar o princípio da
isonomia tributária que a Lei pretendeu garantir. Assim, tal restrição busca
reforçar o caráter securitário e previdenciário dos produtos de acumulação,
evitando que o produto VGBL fuja à sua finalidade2”.
Com isso, diante de todas as informações trazidas pelo relator, verifica-se que a
natureza jurídica de previdência do VGBL é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, Pelo
Superior Tribunal de Justiça, Pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), tendo setores do
Governo Federal prestando diversos esclarecimentos acerca do tema, entendo que cabe ao
presente Tribunal se adequar ao respectivo conceito, uma vez que ao reproduzir as decisões que
seriam desfavoráveis ao caso concreto, não se levou em consideração as novas normativas, que
decorreu também de interpretações do mercado e de precedentes judiciais.
Ressalta-se que, o artigo 39, parágrafo 6o, do Decreto 3.000/1999 se aplicava aos
benefícios previdenciários de aposentadoria complementar.
Assim, entendo que este Conselho deve se adequar às normatizações recentes que
determinam que a natureza jurídica do plano PGBL pode ser considerada multifacetada,
concorrendo com as interpretações recentes de características de previdência complementar.
Assim, entendo pelo provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha

2
n
https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/noticias/2024/fevereiro/novas-normas-de-pgbl-e-
vgbl-tornam-produtos-mais-modernos
e
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/cnsp-aprimora-regulamentacao-de-
planos-de-previdencia-complementar-aberta-com-o-objetivo-de-estimular-a-formacao-de-poupanca-
previdenciaria-no-pais
Fl. 120
DF CARF MF
Original